Tribunal: TJDFT
Processo: 0745322-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou a acusada como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 486 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão preenchidos todos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, pois a acusada é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.
4. A sentença aplicou a fração mínima (1/6) para o tráfico privilegiado, considerando exclusivamente a quantidade de droga (178,79g de maconha), desconsiderando os demais elementos previstos no art. 42 da Lei de Drogas.
5. Conforme jurisprudência consolidada, a quantidade e natureza da droga devem ser analisadas conjuntamente com a personalidade e conduta social do réu para fins de definição da fração redutora. Inexistindo vetores negativos, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3.
6. Com o redimensionamento da pena para 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do CP.
7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, e diante da recente orientação firmada pelo STF quanto à obrigatoriedade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos de tráfico privilegiado com pena inferior a quatro anos e réu não reincidente, é cabível a substituição pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“A exclusividade da quantidade de droga como fundamento para a fixação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado é indevida. Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e estando preenchidos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3 para redução da pena. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos casos de tráfico privilegiado, com pena inferior a quatro anos e ausência de reincidência.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4o, e 40, III; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 44; CF/1988, art. 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910443, 0738618-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024, DJe 04.09.2024.